Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEVIDOS. ART. 85, DO CPC. APLICÁVEL. PERCENTUAL 10% DO VALOR DA CAUSA. RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese, o recorrente pretende que sejam arbitrados os honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, em virtude de não terem sido fixados pelo Juízo singular na prolação da sentença, ao fundamento de ter sido decretada a revelia do recorrido.
2. Os honorários de advogado devem ser arbitrados com a devida observância de quatro requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam: a) grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
4. Ressalte-se que s honorários de advogado têm a função de remunerar o advogado que atuou na causa, observado seu grau de zelo e de complexidade do trabalho. Assim, existindo efetiva atuação do profissional, os honorários de sucumbência são devidos.
5. No caso, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, em virtude da efetiva atuação do profissional.
6. Recurso conhecido e provido.